Tribunal: TJMT
Processo: 1031061-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031061-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), PAULO COELHO FERREIRA - CPF: 325.983.862-72 (AGRAVANTE), LEONARDO MARQUES DE SALES - CPF: 615.987.711-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - CPF: 168.624.368-56 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ADEMAR FERREIRA BARBOSA - CPF: 192.991.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM E RITO ORDINÁRIO
– SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031061-73.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença determinou a suspensão da CNH do devedor.

O agravante afirma que a ordem judicial compromete ainda o exercício da sua função pública de Agente de Polícia Judicial do TRT/23a Região.

Antecipação de tutela recursal deferida no ID. 196841669.

Contraminuta no ID. 199260673.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Discute-se nos autos a possibilidade de se determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor para coagi-lo a saldar o crédito.

O Código de Processo Civil ampliou os poderes do juiz na busca pela efetivação da tutela executiva, tanto é que o artigo 139, inciso IV, admite a adoção de medidas atípicas, sem, no entanto, elencá-las, deixando a critério dele a escolha. Trata-se, portanto, de cláusula geral executiva. Essa mudança aconteceu como resultado da preocupação do legislador com a efetividade dos processos de Execução.

Nesse contexto, providências como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito, dentre outras, têm sido tomadas com base no referido artigo.

Contudo, importante questionamento precisa ser feito quanto à viabilidade de serem restringidos direitos individuais com suporte nessa disposição legal.

Essa ampliação do poder-dever do juiz de buscar o cumprimento de obrigações pecuniárias não pode ser usada para suprimir liberdades do indivíduo. Para que essa atividade jurisdicional esteja em consonância com a Lei Maior, as soluções atípicas empregadas têm de ser capazes de atingir esse objetivo sem afrontar o texto constitucional.

Portanto, o juiz pode fixar medidas incomuns, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundamentais do devedor, principalmente porque num Estado Democrático de Direito esse tipo de limitação só pode ser autorizado se houver previsão expressa em lei. Tanto é que quando o legislador assim pretendeu, o fez positivamente, como no caso de prisão por inadimplemento de pensão alimentícia (artigo 5o, inciso LXVII, da CF), exceção justificada para atendimento de necessidades básicas do alimentando, que está em posição de vulnerabilidade.

Ademais, a utilização do meio aqui pretendido, se não restringiria a liberdade de ir e vir, atingiria indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que culminaria em resultado útil para o credor.

Apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, o Estado-juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor) e estabelecer medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, já que violaria frontalmente o princípio da autonomia privada, assegurado pela Constituição Federal.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:

(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.
(Curso de Direito Processual Civil, 7a edição, Salvador, Editora JusPodivm, 2017).

Por tais motivos, as providências requeridas pelo agravante seriam desproporcionais e despropositadas, pois teriam como principal efeito atingir pessoalmente a figura do devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão da CNH e de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1009177-22.2022.8.11.0000, julgamento em: 19-05-2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024